Tribunal: STF
Processo: RE 1383508
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. LIBERAÇÃO DE VALORES DEPOSITADOS EM CDB PARA CONTA JUDICIAL DE JUÍZO EM QUE SE APRECIA AÇÃO MANDAMENTAL. INCABIMENTO. LEI Nº 6.024/74.



    I. Trata-se de remessa oficial e apelações de sentença que concedeu a segurança para reconhecer o direito líquido e certo dos impetrantes à disponibilidade e movimentação da totalidade dos numerários que lhe pertencem, depositados a qualquer título junto à instituição financeira liquidanda, não se lhes aplicando os pretensos efeitos da Lei nº 6.024/74.



    II. Em um processo de intervenção, bem como de liquidação extrajudicial, o interventor/liquidante é nomeado pelo Banco Central do Brasil, com amplos poderes de gestão, na forma do art.5º da Lei nº 6.024/74. Assim, atua o interventor como órgão executor do BACEN, em nome deste, na qualidade de seu representante e em prol do interesse público, sendo portanto, parte legítima para figurar como impetrado em sede de mandado de segurança tanto o BACEN bem como o liquidante nomeado.



    III. Com relação ao Gerente Administrativo Regional do Banco Central do Brasil em Pernambuco, não tem este competência para praticar atos que não são de sua responsabilidade, devendo ser excluído da lide.



    IV. A Lei nº 6.024/1974 impôs a observância de uma série de procedimentos, no tocante à disponibilidade do patrimônio da empresa liquidada e das respectivas empresas controladoras, para o fim de assegurar a todos os credores da instituição financeira a percepção de seus haveres, com a devida proporcionalidade, a depender da apuração dos ativos da instituição financeira.



    V. A liberação de valores depositados por correntistas em instituição financeira em liquidação extrajudicial, apenas é viável após os procedimentos dispostos nos arts. 15 a 35 da Lei nº 6.024/74.



    VI. O cliente de instituição bancária, aplicador em CDB (título de crédito escritural), como qualquer outro depósito bancário, não detém qualquer privilégio quanto aos seus créditos, comparativamente aos demais credores da instituição financeira submetida, pelo BACEN, à intervenção extrajudicial. O pagamento de credores e investidores deverá seguir a ordem legal estabelecida pela Lei de Falências, uma vez que o Banco não pode preferir nenhum credor em detrimento de outros (STJ, AgRg no MS 19822 / DF, rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 2.8.2013).



    VII. Em obediência ao princípio da isonomia, incabível o desbloqueio de valores dos impetrantes, porquanto tal ato privilegiaria uns em relação aos outros milhares de credores da instituição ré. Destarte, iniciado o procedimento de liquidação extrajudicial, todo o patrimônio da instituição financeira liquidanda será utilizado para a quitação de seus débitos, devendo ser satisfeitos os credores proporcionalmente à classe em que se inserem. Pensar de forma contrária seria inobservar o princípio da legalidade (art. 5º, II e art. 37 da Constituição Federal), bem como os procedimentos dispostos na Lei nº 6.024/1974.



    VIII. Não cabe por via de mandado de segurança analisar a validade da decretação da liquidação extrajudicial da instituição bancária determinada pelo Presidente do Banco Central, por suposta falta de motivação, tendo em vista que a matéria demanda dilação probatória.



    IX. Remessa oficial e apelação do Banco Central do Brasil parcialmente providas e apelação do Banco Rural S/A e do liquidante provida, para, para determinar a exclusão da lide do Gerente Administrativo Regional do Banco Central do Brasil em Pernambuco, bem como para manter a indisponibilidade e inexigibilidade dos valores depositados junto ao então Banco Rural S/A, os quais foram arrecadados pela massa liquidanda."



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos II, XXIII, XXXIV, alínea 'a'; XXXV da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de maio de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente